Tribunal: TJES
Processo: 0001222-82.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001222-82.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OTILIA DE SA SILVA e outros (3)
APELADO: REINALDO FERNANDES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CAMINHO MAIS APTO A POSSIBILITAR O ACESSO A RESIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I
–
A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseq
u
ente registro no Cartório de Registro de Imóveis.

II
– Na esteira da jurisprudência pátria, a existência de outros acessos ao imóvel não desnatura o pleito de servidão quando o caminho buscado é o que melhor possibilita o trânsito até o imóvel encravado.

III
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001222-82.2016.8.08.0012

A
P
TE:
R
EINALDO FERNANDES

A
P
DO
S
:
OTILIA DE SÁ SILVA e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da decisão que acolheu o pedido autoral, determinando que o recorrente desobstruísse a única passagem que dava acesso da residência dos recorridos à rua.

Irresignado, o recorrente sustenta que a passagem foi concedida a título de permissão para que o recorrente transportasse os materiais para construção do imóvel e após esse período a passagem teria sido uma mera liberalidade.

Para o julgador singular, os elementos de prova demonstram a existência da servidão de passagem, uma vez que seria o único acesso com espaçamento suficiente para o acesso dos recorridos ao imóvel construído no segundo andar do terreno vizinho.

Neste momento, cotejando os autos, não vislumbro qualquer motivo para censurar a sentença vergastada, na medida em que demonstrada a necessidade da utilização pelos apelados do traçado sobre o imóvel do recorrente.

É de se registrar que inobstante tenha sido apontado nos autos a existência de uma outra saída do imóvel dos recorridos sem o acesso pelo terreno do recorrente, ela seria imprestável para os fins residenciais, uma vez que absolutamente estreita.

Deveras, a jurisprudência pátria tem sedimentado o entendimento de que a existência de outros acessos ao imóvel encravado não desnatura a necessidade da servidão de passagem, mormente quando o trecho perquirido afigura-se o melhor deles, como acontece na hipótese dos autos, senão vejamos:

“
[...]
2)Não obsta o reconhecimento da servidão de trânsito ou de passagem o fato de existir caminhos alternativos que permitem o acesso da parte requerente a todas as áreas da propriedade, notadamente quando o caminho obstruído pela parte requerida é o que propicia o acesso mais fácil e menos penoso.
Precedentes do TJES
[...]”(TJES, Ap. Civel 0000085-30.2011.8.08.0057, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 27/11/2018, Publicado em 06/12/2018)

No caso em tela, é de se observar que o próprio oficial de justiça foi designado pelo magistrado primevo para certificar as condições da passagem indicada pelos recorridos, tendo ele apontado que o caminho objeto de discussão seria o único possível de ser utilizado,
reforçando o entendimento ora perfilhado.

Outrossim, verifico que a utilização do referido espaço perdura por muitos anos de forma inconteste, logo, caracterizada a alegação vestibular.

D
iante dessas considerações, conheço do recurso e NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.